Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADO.
1. No caso de conduta omissiva do Estado, a sua responsabilidade deve ser examinada com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato a terceiro.
2. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, o ônus de provar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência do profissional e o nexo causal com as sequelas sofridas, que assegurem o direito indenizatório pretendido.
3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico ocasionou ou agravou as sequelas sofridas pelo paciente.
4. Recurso conhecido e não provido.